Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-95.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700399-95.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: ELCILENE DUTRA SOUSA, MAURO CESAR DUTRA SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Elcilene Dutra Sousa e Mauro César Dutra Souza contra Premier Veículos Ltda. e Renault do Brasil S.A., por meio da qual foram deduzidos pedidos de obrigação de fazer e indenização por dano material e moral. Após instrução processual, a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS, em auxílio ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados, para (a) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à ELCILENE DUTRA SOUSA e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a MAURO CESAR DUTRA SOUSA, com correção pelo INPC desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês calculados, por se tratar de responsabilidade civil contratual, da data da citação; (b) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.992,45 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) a MAURO CESAR DUTRA SOUSA, com correção pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês calculados, da data da citação; (c) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento ao pagamento de R$ 6.072,05 (seis mil, setenta e dois reais e cinco centavos) à ELCILENE DUTRA SOUSA, a título do abatimento de que trata o inc. III do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, com correção pelo INPC desde 05/05/2017 e com juros de mora de 1% ao mês calculados, da data da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. Em razão da sucumbência recíproca, condenou os autores ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e dos honorários, ficando os demais 40% (quarenta por cento) a cargo das rés. Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). As partes opuseram embargos de declaração (ID 149621243 e ID 150214410), os quais não foram acolhidos (ID 155100227). A Renault do Brasil S. A. (ID 46787069) e a Premier Veículos Ltda. (ID 46787081) interpuseram recurso de apelação. Preparos aos IDs 46787080 e 46787083, respectivamente. Após a interposição das apelações, por meio da petição ao ID 46787084, as partes noticiam a formação de acordo, de modo que requerem a sua homologação, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O Juízo de origem remeteu os autos ao Tribunal, em observância ao art. 1.010, § 3o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1] Constata-se que o acordo ao ID 46787084 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações (ID 46786243, 46786932 e 46786947), possuem poderem para transigir Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, homologado o referido acordo, “desistirão da interposição de qualquer recurso, com base no parágrafo único do artigo 1.000 do CPC”. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo ao ID 46787084. Certificado o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.